Tribunal: TJMT
Processo: 1039958-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039958-22.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.648.341-56 (EMBARGANTE), Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
.
RECURSO ESPECIAL NÃO RECEBIDO EM PRIMEIRO GRAU POR INTEMPESTIVIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO COM REMESSA DOS AUTOS A PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VICE-PRESIDÊNCIA.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, por despacho datado de 29/10/2025, não recebeu Recurso Especial por considerá-lo intempestivo e determinou o imediato cumprimento da sentença penal condenatória.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau possui competência para realizar juízo de admissibilidade negativo de Recurso Especial e determinar o imediato cumprimento da sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir:

1.

O Recurso Especial foi interposto após o trânsito em julgado da condenação
, que ocorreu em
08 de outubro de 2025
, sendo o
recurso protocolado apenas em 14 de outubro de 2025
, quando já expirado o prazo recursal de 15 dias corridos contados da intimação eletrônica do acórdão ocorrida em 23/09/2025.

2.

A contagem de prazos no processo penal é realizada em dias corridos
, não se aplicando a regra dos dias úteis prevista no artigo 219 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência consolidada.

3.

Após a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao primeiro grau, compete ao juízo de origem adotar as medidas necessárias ao cumprimento da condenação, incluindo a expedição da guia de recolhimento definitiva.

4.

Não há usurpação de competência quando o juízo de primeiro grau, após o trânsito em julgado e a baixa dos autos, não recebe recurso manifestamente intempestivo interposto diretamente naquela instância.

IV. Dispositivo e Tese:

Segurança
denegada
.

1.

No processo penal, os prazos são contados em dias corridos, não se aplicando a regra dos dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil.

2.

Após a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao primeiro grau, o juízo de origem tem competência para não receber recurso manifestamente intempestivo e determinar o cumprimento da sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 798 do CPP; Art. 219 do CPC; Art. 5o, LVII, da CF/88; Arts. 1.029 e 1.030 do CPC; Arts. 1o e 7o da Lei 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES
contra ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que, nos autos do processo n. 1002295-44.2024.8.11.0042, por despacho datado de 29/10/2025, deixou de receber o Recurso Especial por considerá-lo intempestivo e determinou o imediato cumprimento da sentença penal condenatória.

O impetrante alega, em síntese, que o ato coator é manifestamente ilegal por usurpar competência da Vice-Presidência do Tribunal para realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, nos termos dos artigos 1.029 e 1.030 do Código de Processo Civil. Sustenta que o Recurso Especial foi protocolado em 14 de outubro de 2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando a ciência do acórdão em 23 de setembro de 2025, com termo final em 14 de outubro de 2025, observada a contagem em dias úteis prevista no artigo 219 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, mesmo que houvesse dúvida sobre a tempestividade, não caberia ao juízo de primeiro grau obstar o processamento do recurso, pois tal competência é exclusiva da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal. Aduz que a determinação de cumprimento imediato da pena viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e o direito ao duplo grau de jurisdição.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do despacho que indeferiu o recebimento do Recurso Especial e determinou o cumprimento imediato da sentença, com a determinação de recebimento e remessa do recurso à Presidência do Tribunal para o regular juízo de admissibilidade. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de Id. 328622369, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, o Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá prestou informações (Id. 331741855, págs. 03/04), esclarecendo que o impetrante figura como condenado definitivo na Ação Penal n. 1002295-44.2024.8.11.0042, em razão do acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que transitou em julgado em 08 de outubro de 2025. Informou que, não obstante a regular certificação do trânsito em julgado e a subsequente baixa dos autos ao primeiro grau em 10 de outubro de 2025, a defesa interpôs, intempestivamente em 14 de outubro de 2025, Recurso Especial perante aquele Juízo. Esclareceu que o recurso foi apresentado após o prazo legal de 15 dias corridos, contados da intimação eletrônica do acórdão, ocorrida em 23 de setembro de 2025, cujo termo final foi em 08 de outubro de 2025, nos moldes do artigo 798 do Código de Processo Penal. Concluiu que, certificado o trânsito em julgado e devolvidos os autos ao juízo de origem, coube àquele Juízo Singular a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da condenação, com regular expedição da Guia de Recolhimento Definitiva, notadamente diante da ausência de interposição tempestiva de recurso junto ao Tribunal competente.

O impetrante opôs embargos de declaração (Id. 329594384) contra a decisão que indeferiu a liminar, alegando erro material sobre a contagem do prazo do Recurso Especial, conclusão equivocada ao afirmar que o Recurso Especial deveria ter sido interposto no Tribunal, e determinação de complementação da inicial com cópia de requerimento de restituição, embora a petição inicial não tratasse de restituição de qualquer objeto ou valor.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (Id. 334968872), manifestou-se pela
denegação
da segurança, argumentando que não há comprovação de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que teve certificado o trânsito em julgado da sua condenação e, diante da intempestividade do Recurso Especial interposto, o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, de forma fundamentada, não conheceu do recurso e determinou o imediato cumprimento da sentença condenatória. Concluiu que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e ao direito do duplo grau de jurisdição, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Mandado de Segurança:
Busca-se o impetrante, liminarmente a concessão da segurança, para que seja anulado o despacho proferido no dia 29 de outubro de 2025, nos autos da Ação Penal n°. 1002295-44.2024.8.11.0042, que não recebeu o Recurso Especial devido a sua intempestividade e determinou o imediato cumprimento da sentença penal condenatória. No mérito, roga pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se a ordem em definitivo, a fim de que seja anulado o referido despacho, com a determinação da imediata remessa do Recurso Especial ao órgão competente para o juízo da sua admissibilidade e regular processamento. –
Liminar indeferida
– In casu, em decorrência da ausência de comprovação de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mormente porque teve certificado o trânsito e julgado da sua condenação proferida nos autos da Ação Penal n°. 1002295-44.2024.8.11.0042 e diante da intempestividade do seu Recurso Especial interposto, de forma fundamentada o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, não conheceu do recurso e determinou o imediato cumprimento da sentença condenatória, inexiste assim propalada nulidade por violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e ao direito do duplo grau de jurisdição, tornando-se inviável a concessão da segurança na espécie. –
Pela denegação da segurança
.”

É o relatório.

Estando pronto para o julgamento definitivo do mandado de segurança, com informações da autoridade impetrada e manifestação do Ministério Público, converta-se a Classe para Mandado de Segurança.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES
contra ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que, nos autos do processo n. 1002295-44.2024.8.11.0042, por despacho datado de 29/10/2025, deixou de receber o Recurso Especial por considerá-lo intempestivo e determinou o imediato cumprimento da sentença penal condenatória.

Em resumo, o impetrante sustenta que o ato coator é manifestamente ilegal por usurpar competência da Vice-Presidência do Tribunal para realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, nos termos dos artigos 1.029 e 1.030 do Código de Processo Civil. Sustenta que o Recurso Especial foi protocolado em 14 de outubro de 2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando a ciência do acórdão em 23 de setembro de 2025, com termo final em 14 de outubro de 2025, observada a contagem em dias úteis prevista no artigo 219 do Código de Processo Civil.

Assevera ainda, que, mesmo que houvesse dúvida sobre a tempestividade, não caberia ao juízo de primeiro grau obstar o processamento do recurso, pois tal competência é exclusiva da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal. Aduz que a determinação de cumprimento imediato da pena viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e ao direito do duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, destacado que estando pronto para o julgamento definitivo do mandado de segurança, com informações da autoridade impetrada e manifestação do Ministério Público, não conheço dos embargos de declaração opostos.

Ademais, os
embargos
declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de modificação, anulação ou referenda à decisão embargada.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009.

Para a concessão da segurança, é necessária a presença de dois requisitos essenciais: a) a existência de direito líquido e certo, entendido como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração; e b) a ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora.

In casu
, o impetrante alega que o Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá teria usurpado competência da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal ao realizar juízo de admissibilidade negativo de Recurso Especial e determinar o imediato cumprimento da sentença penal condenatória.

Entretanto, verifico que não assiste razão ao impetrante, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Peço vênia para transcrever a decisão impugnada:

“Vistos, etc.

Consta dos autos a interposição de recurso especial pelo recorrente LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES, protocolizado em 14/10/2025 (Id. 211431707), isto é, após a certificação do trânsito em julgado do Acórdão que desproveu seu apelo (Id. 211431707).

Registra-se que o prazo para a interposição da espécie recursal é de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico
.

Com efeito,
atento aos andamentos do PJe 2a Grau (Id. 213147491), que denotam a intimação eletrônica em 23/09/2025, o último dia para a interposição do recurso, portanto, foi o dia 08/10/2025, configurando-se como intempestivo o REsp acostado no Id. 211431707
.

Ademais, cumpre destacar que,
ao tempo da interposição do recurso especial, os autos já haviam sido remetidos ao 1o Grau para cumprimento do acórdão da Segunda Câmara Criminal (Id. 211074979), que manteve incólume a sentença condenatória
, denotando ainda mais a intempestividade do ato recursal, razão pela qual, não deve ser conhecido.

Em face do exposto, DETERMINO o imediato cumprimento da sentença penal condenatória para, então, ser dada a baixa definitiva aos autos.

Intime-se e cumpra-se”
(id. 328186448).

Ao prestar as informações a autoridade judicial impetrada destacou que:

“... O impetrante LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES figura como condenado definitivo na Ação Penal n. 1002295-44.2024.8.11.0042, em razão do v. Acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que transitou em julgado em 08/10/2025, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida por este Juízo em 16/12/2024, que fixou a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

Não obstante a regular certificação do trânsito em julgado (Id. 211075249) e a subsequente baixa dos autos ao primeiro grau em 10/10/2025
, a Defesa interpôs, intempestivamente em 14/10/2025, Recurso Especial perante este Juízo (Id. 211431707)
.

Referido recurso foi apresentado
após o prazo legal de 15 dias corridos
, contados da intimação eletrônica do acórdão, ocorrida em 23/09/2025, cujo termo final foi em 08/10/2025, nos moldes do art. 798 do CPP.

Dessa forma,
certificado o trânsito em julgado e devolvidos os autos ao juízo de origem
, coube a este Juízo Singular a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da condenação, com regular expedição da Guia de Recolhimento Definitiva, notadamente diante da ausência de interposição tempestiva de recurso junto ao Tribunal competente.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço...”
(id. 331741855).

Primeiramente, é importante destacar que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e documentos juntados aos autos, o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve integralmente a sentença condenatória, teve sua intimação eletrônica ocorrida em 23 de setembro de 2025, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 08 de outubro de 2025, com subsequente baixa dos autos ao primeiro grau em 10 de outubro de 2025.

O Recurso Especial foi interposto apenas em
14 de outubro de 2025
, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação e quando os autos já se encontravam em primeiro grau para cumprimento da sentença.

O impetrante sustenta que o Recurso Especial seria tempestivo, considerando a contagem do prazo em dias úteis, conforme previsto no artigo 219 do Código de Processo Civil. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

É pacífico o entendimento de que, no processo penal, os prazos são contados em dias corridos, não se aplicando a regra dos dias úteis prevista no Código de Processo Civil. Isso porque o artigo 798 do Código de Processo Penal estabelece que
"todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado"
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL
. IMPUGNAÇÃO TARDIA E SANEADORA NA VIA REGIMENTAL. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMITIDOS PELO TRIBUNAL LOCAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEGUINTE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para este Sodalício, a "extemporânea" e "saneadora" alegação regimental - in casu, circunscrita na apontada inteligência sistemática do art. 1.025 do Código de Processo Civil -, configura manifesta inovação recursal, inadmissível por força da preclusão consumativa subjacente.

2. A Corte Especial deste Sodalício tem ecoado que, os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) (EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016).

3.
Nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 1.042, ambos do CPC, c/c os arts. 3o e 798, ambos do CPP,
é de 15 (quinze) dias corridos (contínuos) o prazo para a interposição de recurso especial.

4. Na espécie, a Defesa do recorrente fora intimada da publicação do acórdão de apelação criminal, com termo inicial incidente em 12/03/2024 e termo final fixado em 26/03/2024.

5. Sucede que, em 12/03/2024, sob o alegado intento de presquestionamento, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais (por evidenciarem manifesto inconformismo e descabimento) não foram conhecidos pelo Tribunal regional, sem o condão, portanto, de interromper a fluência do prazo para a interposição do apelo nobre.

6. Neste cenário, reputa-se intempestivo o recurso especial objetivado, somente interposto em 17/06/2024, quando já precluso o prazo legal incidente.

7. Delineamento recursal que justifica - com amparo dos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental - a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada.

8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.697.783/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025 – sem destaque no original).

Assim, considerando que a intimação eletrônica do acórdão ocorreu em 23 de setembro de 2025,
o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do Recurso Especial encerrou-se em 08 de outubro de 2025
, sendo, portanto,
intempestivo
o recurso interposto em
14 de outubro de 2025
.

Ademais, é importante ressaltar que, após a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao primeiro grau, não há que se falar em usurpação de competência pelo juízo de origem ao não receber recurso manifestamente intempestivo e determinar o cumprimento da sentença penal condenatória.

De fato, os artigos 1.029 e 1.030 do Código de Processo Civil estabelecem que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais é de competência da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal de origem. Contudo, tal regra aplica-se aos recursos tempestivamente interpostos e antes do trânsito em julgado da decisão recorrida.

No caso em tela, o Recurso Especial foi interposto após o trânsito em julgado da condenação, quando os autos já se encontravam em primeiro grau para cumprimento da sentença. Nesse contexto, não há que se falar em usurpação de competência pelo juízo de origem ao não receber recurso manifestamente intempestivo e determinar o cumprimento da sentença penal condenatória.

O impetrante argumenta ainda que o Recurso Especial deveria ter sido interposto perante o Tribunal de Justiça, mas que não o fez porque o sistema PJe havia remetido os autos ao primeiro grau por erro do sistema decorrente do registro indevido de trânsito em julgado. Contudo, tal argumento não se sustenta.

Não há nos autos qualquer comprovação de erro do sistema PJe. Ao contrário, o que se verifica é que o trânsito em julgado foi regularmente certificado em 08 de outubro de 2025, após o decurso do prazo recursal, com subsequente baixa dos autos ao primeiro grau em 10 de outubro de 2025, conforme o trâmite processual regular.

Ademais, mesmo que houvesse algum erro do sistema, caberia à defesa do impetrante adotar as medidas cabíveis para saná-lo, como a interposição de recurso contra a certidão de trânsito em julgado ou a apresentação de petição ao Tribunal informando o suposto erro e requerendo a devolução do prazo recursal, o que não foi feito.

Quanto à alegação de violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e ao direito ao duplo grau de jurisdição, também não merece acolhimento.

O princípio da presunção de inocência estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No caso em análise, a sentença penal condenatória transitou em julgado em 08 de outubro de 2025, após o regular exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, com a interposição e julgamento de recurso de apelação.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou ao direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o cumprimento da sentença penal condenatória foi determinado após o trânsito em julgado da condenação.

O impetrante alega ainda que a decisão que indeferiu a liminar conteria erro material ao determinar a complementação da inicial com cópia de requerimento de restituição, embora a petição inicial não tratasse de restituição de qualquer objeto ou valor. De fato, verifica-se que houve um equívoco na decisão ao mencionar a necessidade de complementação da inicial com cópia de requerimento de restituição. Contudo, tal erro não tem o condão de alterar a conclusão quanto à ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá ao não receber Recurso Especial intempestivo e determinar o cumprimento da sentença penal condenatória após o trânsito em julgado da condenação.

Ressalto que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal e não pode ser utilizado para reabrir prazo recursal já expirado ou para questionar decisão judicial transitada em julgado.

Nesse contexto, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, impondo-se a denegação da segurança.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026